Tribunal: STF
Processo: AI 813648
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processsual. 




2. Agravo regimental desprovido.